Tribunal: TJMT
Processo: 1014471-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014471-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (AGRAVANTE), DAISY APARECIDA TESSARO - CPF: 709.762.528-72 (AGRAVANTE), NATHALIA AMORIM TESSARO - CPF: 050.449.761-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GERSON MELLO DE ALMEIDA - CPF: 209.256.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA CONCEIÇÃO PAZ ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS –ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 119, do CPC, “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.”

In casu, a parte agravante demonstrou que se encontra diretamente ligada à parte demandada, por ter adquirido área hipotecada, com a anuência do banco credor, cuja penhora fora pleiteada nos autos, de modo que a
assistência simples deve ser admitida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Décio José Tessaro e Daisy Aparecida Tessaro,

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Banco do Brasil S.A. em face de Gerson Mello de Almeida e Fátima Conceição Paz Almeida,
indeferiu o pedido de intervenção de terceiros.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o credor/agravado já indicou o montante da dívida e requereu a penhora
online
, que restou infrutífera, de maneira que fatalmente chegará ao imóvel dos recorrentes. Alegam a possibilidade de intervenção de terceiros na hipótese dos autos, restando evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do ingresso dos agravantes no feito. Pugnam pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 136559657).

As informações foram prestadas (id. 140344224).

O agravado apresentou contraminuta (id. 139133193), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória contra Gerson Mello de Almeida e Fátima Conceição Paz Almeida, visando o recebimento de R$ 100.157,16 (cem mil, cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), representado pela cédula rural hipotecária n. 96/70076-9, emitida em 24.06.1996, na qual consta como garantia hipotecária cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros os lotes n. 41 e 42, quadra G, localizados na Agrovila João Ponce de Arruda, em Campo Verde/MT, atualmente matriculado sob o n. 2058, no CRI de Campo Verde/MT.

Processada a demanda, os réus deixaram de apresentar embargos monitórios, tendo o MM. Juiz constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

Diante disso, Banco do Brasil S.A. requereu o cumprimento de sentença e, no decorrer do trâmite processual,
Décio José Tessaro e Daisy Aparecida Tessaro compareceram nos autos, informando que são os únicos herdeiros de
José Dovair Tessaro e Maria Vella Garcia Tessaro, que em 06.11.1998, adquiriram dos executados o imóvel rural objeto da matrícula n. 2058, do CRI de Campo Verde/MT. Alegaram que 08.08.2000, após o pagamento integral do preço, foi outorgada a respectiva escritura pública, devidamente registrada no CRI competente, com a anuência do credor hipotecário. Defenderam que seus pais deveriam ter sido incluídos no polo passivo da demanda, pois assumiram o débito ao terem adquirido a garantia. Pugnaram pela substituição processual, ante a sucessão do crédito e, subsidiariamente, pela admissão da assistência simples.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de substituição processual e intervenção de terceiros.

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, alegando que
o credor/agravado já indicou o montante da dívida e requereu a penhora
online
, que restou infrutífera, de maneira que fatalmente chegará ao imóvel dos recorrentes. Alegam a possibilidade de intervenção de terceiros na hipótese dos autos, restando evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do ingresso dos agravantes no feito. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia na análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da habilitação dos agravantes como assistentes simples.

A doutrina conceitua a assistência como modalidade de intervenção de terceiro
ad coadjuvandum
, pela qual um terceiro ingressa em processo alheio para auxiliar uma das partes. Pode ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, assumindo o terceiro o processo no estado em que se encontre (
Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I, p. 479).

Conforme o disposto no art. 119, do CPC, “
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
”

Acerca do tema, o autor José Miguel Garcia Medina leciona,
verbis
:

“Para que se admita a assistência simples, a solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, em virtude de ter sido desfavorável ao assistido.
622
Por isso, o terceiro age com o intuito de obter decisão favorável ao assistido.

O interesse que justifica a intervenção do assistente simples deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral
.
623
É necessário que a sentença a ser eventualmente proferida contra o assistido possa repercutir na esfera jurídica do terceiro. 624”
(Curso de Direito Processual Civil Moderno, 5ª ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 82 – negritei)

Nesse passo, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
para o

ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, faz-se

necessária a presença de interesse jurídico, configurado na a

demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo

assistente que será diretamente atingida pelo provimento

jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral

ou corporativo.
” (
RCD no EREsp n. 448.442/MS, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.06.2018)

Desse modo,
na chamada assistência simples, o terceiro ingressa com a finalidade de auxiliar uma das partes em cuja vitória tenha interesse jurídico, como é a hipótese dos autos, já que eventual resultado contrário atingirá os agravantes, por serem herdeiros dos adquirentes do imóvel oferecido em garantia hipotecária.

É de bom alvitre destacar que os agravantes apresentaram nos autos de origem a matrícula atualizada do imóvel (id. 90470669), na qual consta a averbação – registrada em 08.08.2000, da autorização do Banco do Brasil S.A. para registro da escritura de compra e venda para o adquirente
José Dovair Tessaro, com a ressalva de que deve “
PERMANECER GRAVADO o ônus em favor do Banco do Brasil S/A (...)
”, referente à operação 96/70076-9, que é objeto da presente demanda.

Além disso, consta na aludida matrícula a partilha do imóvel aos herdeiros
Décio José Tessaro e Daisy Aparecida Tessaro, ora agravantes, sendo que o banco já apresentou nos autos de origem o pedido de penhora do imóvel em discussão, conforme se infere da decisão agravada.

Desse modo, conforme inteligência do art. 109, §2º, do CPC, é admissível a intervenção dos agravados como assistente do alienante,
in verbis
:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

[...]

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Um vez verificado que o agravante, ora embargante, se encontra diretamente ligado à devedora por ter adquirido área litigiosa, objeto de penhora nos autos de origem, além de exercer a posse do imóvel por mais de 16 (dezesseis) anos, a assistência simples deve ser admitida.”
(RED n. 1014075-20.2018.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 16.10.2019)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reparo, para admitir os agravantes na condição de assistente simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022